Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716112-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ORLEY DE LIMA FERREIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO DE NOME EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. URH. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e improcedente a indenização por danos morais. Alega-se que houve ofensa à direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral, e, quanto aos honorários sucumbenciais, que deve ser aplicada a Tabela da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome do recorrente na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a verba honorária deve ser alterada conforme a Tabela da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima. No caso, a inclusão do nome do recorrente na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura dano moral, pois não houve comprovação de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante. 4. A plataforma "Serasa Limpa Nome" é um sistema de negociação de dívidas, acessível apenas pelo devedor, não se equiparando a cadastros de inadimplentes. 5. O valor mínimo sugerido pela tabela da OAB/DF para ações de jurisdição contenciosa, atualmente, é de 25 URH, correspondendo a R$ 9.326,75, o que se mostra desproporcional à demanda em questão, ante a baixa complexidade da demanda, assim como o tempo razoável de tramitação do processo, além da desnecessidade de produção de provas, com julgamento antecipado do mérito na forma do artigo 355 do CPC. 6. A verba honorária foi fixada em 10% do valor da causa, sendo adequada e proporcional à demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inclusão do nome em plataforma de negociação de dívidas não configura dano moral. 2. A tabela da OAB/DF deve ser observada, mas não de forma absoluta, devendo ser considerada a proporcionalidade e a razoabilidade do caso concreto aliado ao que prevê a Norma Processual Civil." ______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 85, § 2o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1394788, 07008880920218070005, Rel. Des. Fabricio Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/02/2022, p. 11/02/2022. TJDFT, Acórdão 1661232, 07398077920218070001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 02/02/2023, p. 24/02/2023. TJDFT, Acórdão 07100688620208070004, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 23/03/2022, p. 23/03/2022. TJDFT, Acórdão 1621490, 07018042120228070001, Rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21/09/2022, p. 05/10/2022. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, discorrendo que os honorários sucumbenciais não podem ser fixados em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina a legislação processual e que o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior, o que não ocorreu no caso concreto. Suscita, ainda, dissídio pretoriano, carreando aos autos julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o e § 8o-A, do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Diante desse cenário, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação não é adequada, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$38.936,58 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos). De mais a mais, não há que se falar em observância do patamar de 100% (cem por cento) dos valores mínimos recomendados pela Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal. (...) Nesse âmbito, considerando os contornos do caso concreto, não há que se falar em modificação da verba honorária, eis que o importe arbitrado é suficiente para remunerar o patrono do recorrente e, por isso, não comporta qualquer alteração além do que já foi estipulado na sentença” (ID 75945976). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ressalte-se que o recurso também não merece subir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado dessa corte de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência deste eg. STJ é firme no sentido de que a a revisão de valores fixados a título de honorários advocatícios implica o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade, não sendo este o caso dos autos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior segue firme no sentido de não ser vinculante a tabela de honorários da OAB. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.123.560/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B